Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-27.2024.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
ção da instrução processual foi identificada para esclarecer a responsabilidade administrativa e contratual pelo trecho do acidente. IV. Dispositivo: Sentença anulada e feito convertido em diligência para esclarecimentos adicionais. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001058-27.2024.8.26.0407; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Osvaldo Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que a condenou a ré ao pagamento de R$ 29.000,00 por danos materiais decorrentes de acidente envolvendo bovino na rodovia BR-364. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela falta de fiscalização e manutenção adequadas.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que a condenou a ré ao pagamento de R$ 29.000,00 por danos materiais decorrentes de acidente envolvendo bovino na rodovia BR-364. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela falta de fiscalização e manutenção adequadas. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo trecho da rodovia BR-364 onde ocorreu o acidente, especificamente o km 235, e se a Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. possui legitimidade passiva. III. Razões de Decidir: A sentença foi anulada devido à dúvida razoável sobre a delimitação exata da área de concessão da ré, levantada pelas alegações e provas apresentadas, incluindo informações do DNIT. A necessidade de complementação da instrução processual foi identificada para esclarecer a responsabilidade administrativa e contratual pelo trecho do acidente. IV. Dispositivo: Sentença anulada e feito convertido em diligência para esclarecimentos adicionais. RECURSO PROVIDO.